Tribunal: TJPA
Processo: 0800801-72.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800801-72.2021.8.14.0003

APELANTE: LEONARDO SOUSA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO JÚRI. APELO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DIMINUIÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA ATENUANTE (CONFISSÃO E MENORIDADE). APLICABILIDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA UTILIZADA NA TENTATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

1) As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
e, através do efeito devolutivo do apelo, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, tornando viável apenas a sua redução. Com o reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade, deve-se reduzir a pena utilizando-se a fração de 1/6 para cada uma delas. Na terceira fase da dosimetria, tendo o réu realizado os atos necessários à consumação do delito, percorrendo todas as etapas do
iter criminis
, apenas não logrando êxito na morte da vítima, que foi socorrida, a fração mínima legal (1/3) de redução pela modalidade tentada se encontra devidamente fundamentada;

2) Os requisitos utilizados para fixação do regime de cumprimento de pena perpassam pela análise da reincidência, do
quantum
de pena, bem como pela verificação das circunstâncias judiciais desfavoráveis (
art. 33, §§ 2.º e 3.º, c/c o art. 59, ambos do Código Penal), razão pela qual deve ser mantido o regime fixado na sentença condenatória;

3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE,
reduzindo-se a pena do apelante para
08 anos e 04 meses de reclusão,
mantendo-se o regime inicial de cumprimento de pena
fechado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias dois e nove de dezembro de 2024 (Sessão n° 35), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e conceder-lhe PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Dr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEONARDO SOUSA DOS SANTOS
, representado pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da Vara Única de Alenquer
, nos autos da ação penal n°
0800801-72.2021.8.14.0003
, que o condenou nas sanções previstas no
art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do CP
, fixando-lhe a pena de 14 anos e 08 meses de reclusão e, após a aplicação da detração penal (art. 387, §2º do CPP) estabeleceu o regime de cumprimento de pena, inicialmente, fechado, pois remanesceu o montante de 11 anos, 07 meses e 03 dias de reclusão a serem cumpridos.

Nas suas
razões recursais
(Id. Num. 21939129 - Pág. 2/4), o apelante requer a reforma da dosimetria da pena com a revisão dos critérios adotados em todas as fases, com a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação das atenuantes da confissão e menoridade na fração de 1/6 para cada uma delas e, por fim, aplicar a tentativa no patamar máximo de redução permitido.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 21939133 - Pág. 2/6), o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, com manutenção “
in totum”
da sentença condenatória.

Os autos me vieram conclusos, oportunidade em que determinei nova distribuição do processo a minha relatoria, considerando-se que se trata de novo recurso de apelação e, após que os autos fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 21950996 - Pág. 1/2).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo (Num. 22697307 - Pág. 1/6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Verifico que o recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

DOSIMETRIA: FIXAÇÃO PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
:

No mérito o apelante pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal previsto para o homicídio qualificado (12 anos de reclusão), diante da inexistência de vetor negativo a incidir no art. 59 do CP.

Verifica-se que o MM. Juízo
a quo
considerou 05 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
[1]
e elevou a sua pena-base em 14 anos acima do mínimo legal. Através do efeito devolutivo da apelação e em atenção a tese firmada no Tema nº 1214 do STJ
[2]
, entendo que os fundamentos utilizados para negativar a
culpabilidade
não foram idôneos, contudo, a argumentação utilizada pelo Julgador no que concerne as
circunstâncias do crime,
na verdade dizem respeito ao vetor da
culpabilidade,
pois a covardia do agente ao atingir terceiro, na frente de sua ex-companheira, que estava grávida, torna sua conduta de elevado grau de reprovabilidade, razão pela qual mantenho a
culpabilidade
como vetor negativo e decoto as
circunstâncias do crime
como desfavorável,
pois o
modus operandi
utilizado na prática delitiva não se revelou de gravidade exacerbada.

Atinente a
conduta social
[3]
,
entendo que as peculiaridades do caso concreto denotam a necessidade de seu decote, na medida em que, em consulta a certidão de antecedentes juntada no id. 11630723 – Pág.1, verifica-se que nos autos do processo nº 0800722-93.2021.8.14.0003, as medidas protetivas requeridas por
Alana Pinto de Sousa,
foram revogadas, em razão do pedido de desistência da vítima encontrando-se o feito arquivado. De igual modo, os autos do processo nº 0004943-68.2020.814.0010, no qual respondia por violação ao art. 129, §9º do CP, foi declarada a prescrição da pretensão, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, ambos do CP, razão pela qual decoto a
conduta social
como vetor desfavorável.

No que concerne aos
motivos do crime,
o MM. Juízo
a quo
utilizou a qualificadora (motivo fútil) subjacente
[4]
reconhecida pelo Júri Popular para negativar tal vetor, razão pela qual mantenho-os como
desfavoráveis.

No que se refere as
consequências do crime,
cediço que para valoração negativa de tal vetor exige-se que um
plus
derive do ato ilícito praticado pelo agente, o que de fato ocorreu no caso em comento, pois a vítima era pai de família, passando a receber aposentadoria, por não conseguir mais atuar no mercado de trabalho, o que culminou no empobrecimento da seu núcleo familiar, tudo aliado a tentativa de suicídio, oriunda dos problemas advindos com a mutilação de parte do corpo da vítima, razão pela qual mantenho-as como
desfavorável
para o recorrente. Para melhor fundamentar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA. TENTATIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...) 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base. 5. Conforme a orientação do STJ, o planejamento e a premeditação do delito são situações que revelam culpabilidade acima da normalidade, autorizando a exasperação da pena.
6. O acórdão avaliou negativamente as consequências do crime utilizando-se de dados concretos acerca dos danos psicológicos e comportamentais que sofreu a vítima
. (...) 8. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.456.836/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

Feitas essas considerações, utilizo o vetor de elevação de 1/8 entre a diferença da pena máxima e mínima do tipo penal e fixo a pena-base do apelante (culpabilidade, motivos e consequências do crime) em
18 anos e 09 meses de reclusão.

Na 2ª fase do cálculo dosimétrico, verifica-se que incidem as atenuantes da confissão e menoridade, motivo pelo qual aplico a fração de 1/6 para cada uma delas e atenuo a pena para
12 anos e 06 meses de reclusão.

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição reconhecida pelo Júri e mantenho a fração de 1/3 utilizada pelo Julgador, vez que o
iter criminis
[5]

percorrido pelo agente aproximou-se da consumação, na medida em que a integridade física da vítima foi demasiadamente viola, sendo submetida a tratamento cirúrgico, com amputação de seu membro superior, tornando sua pena concreta e definitiva em
08 anos e 04 meses de reclusão.

Acerca da incidência da detração penal estabelecida no art. 387, §2º do CPP, verifico que deve ser inaplicável ao feito.
Os requisitos utilizados para fixação do regime de cumprimento de pena perpassam pela análise da reincidência, do
quantum
de pena, bem como verificação das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Portanto, considerando-se a existência de três circunstâncias negativas desfavoráveis ao agente (culpabilidade, motivos e consequências), entendo que o regime fixado na sentença deve ser mantido
[6]
,
in verbis:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA VENTILADA APENAS NO RECURSO ESPECIAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO. REGIME FIXADO COM BASE NA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E NA MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. ART. 92, INCISO III, DO CP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA ACESSÓRIA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...)
5. Quanto ao pleito de modificação de regime após a realização da detração, destaco que o regime fechado não foi mantido pela Corte de origem com base apenas no
quantum
da pena, mas também em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas e da multirreincidência.
6. (...) 8. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a pena prevista no art. 92, III, do CP. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.428.141/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)

Assim, mantenho o regime inicial
fechado
, com fulcro no art. 33, §§ 2º,
a
e 3.º, c/c o art. 59, ambos do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do
sursis
, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do artigo 44 e artigo 77, ambos do CP.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe provimento parcial
, reduzindo-se a pena do apelante para
08 anos e 04 meses de reclusão,
mantendo-se o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

(...)
culpabilidade
: que consiste no grau de reprovabilidade da conduta merece valoração negativa, pois tratou-se de uma agressão gratuita contra uma pessoa que sequer conhecia, demonstrando-se assim a frieza do agente e o alto grau de reprovabilidade de seus atos. (...)
conduta social:
é algo que merece valoração negativa, vez que este não estuda e nem exerce qualquer atividade remunerada, além do que consta medidas protetivas deferidas em seu desfavor por perseguições a sua ex-companheira, a mesma que, por absolutamente nada, foi manchada pelo sangue da vítima neste crime. (...)
motivos do crime
: são desabonadores e reconhecidamente fúteis pelo próprio conselho de sentença, o qual embora seja uma qualificadora, utilizo como circunstância judicial em virtude de já haver outra qualificadora necessária para tornar o crime de homicídio em sua versão mais severa. (...)
circunstâncias do crime
: merecem maior rigor penal, pois o Réu em atitude covarde deixou a vítima em situação de extrema vulnerabilidade por exclusivamente pagar um churrasquinho à sua ex-companheira que, na condição de gestante, estava com fome. (...)
consequências do crime
: foram extremamente graves, alijando um pai de família do mercado de trabalho ao ponto de suscita-lhe o cometimento de suicídio.
Pena-base: 26 (vinte e seis) anos de reclusão pelo delito praticado

[2]

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

[3]

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL INDEVIDA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ALHEIA ÀS ELEMENTARES DO TIPO PENAL INCRIMINADOR. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...) 3. Hipótese na qual a sentença condenatória reconheceu serem desfavoráveis ao réu as vetoriais culpabilidade, conduta social, personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime. 4. A culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não do delito. Por certo, a consciência acerca da natureza delitiva da conduta, por si só, não constitui fundamento válido para o incremento da básica, devendo, pois, ser afastado o aumento correspondente à culpabilidade do réu. 5
.
A conduta social do réu foi negativamente sopesada em razão do seu envolvimento em ato violência doméstica, na qual lhe fora imposta medida protetiva de urgência. Ora, se a existência de sentença condenatória ainda não transitada em julgado, conforme o entendimento consolidado na Súmula/STJ 444, não justifica o aumento da pena-base a título de conduta social, a imposição de medida protetiva ao acusado, em fase pré-processual, não constitui, por consectário, fundamento válido para exasperação da pena-base.

6. (...)

10. Writ não conhecido e ordem concedida, de ofício, tão somente para estabelecer a pena-base no mínimo legal, determinando que o Juízo das Execuções proceda à nova dosimetria da pena, como entender de direito. (STJ, HC n. 384.643/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 27/3/2017.)

[4]

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. ANÁLISE DA QUALIFICADORA SUBJACENTE NA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. NÃO ARGUIÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NÃO VERIFICADA. AUMENTO DESPROPORCIONAL. ORDEM PREVALENTE DA VALORAÇÃO MAIS BENÉFICA NA SEGUNDA FASE. ORDEM DENEGADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. (...)
2. Havendo pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri, a ausência de especificação de qual delas foi utilizada para aumentar a sanção na primeira fase não configura deficiência de motivação. 3. Não é possível excluir da análise da dosimetria da pena uma das qualificadoras reconhecidas pelos jurados, em razão da soberania dos vereditos, salvo se anulado o decisum, como nas hipóteses em que o Conselho de Sentença profere decisão de forma teratológica, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, o que não é o caso.
4. Uma vez reconhecida mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, caso previstas no art. 61 do Código Penal, ou ensejar, de forma residual, a exasperação da pena-base.
5. (...) 7. Ordem denegada. Habeas corpus concedido de ofício. (STJ, HC n. 488.998/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 25/4/2019.)

[5]

(...)
5. Tendo o réu realizado os atos necessários à consumação do delito, percorrendo as etapas do iter criminis, apenas não logrando êxito na morte da vítima, que foi socorrida, a fração mínima legal de redução pela modalidade tentada se encontra devidamente fundamentada
. 6. Agravo regimental desprovido, mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. (STJ, AgRg no HC n. 853.322/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

[6]

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...) §2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Belém, 16/12/2024